Tribunal: TJMT
Processo: 1030960-36.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030960-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS FREITAS - CPF: 036.968.663-26 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JANETE LIMA DOS SANTOS - CPF: 008.958.831-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030960-36.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PACIENTE PRIMÁRIO - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, as circunstâncias do caso em análise não evidenciam gravidade concreta ou risco iminente e efetivo à vida da vítima a justificar, de pronto, a decretação da custódia preventiva, de modo que julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, manter ao paciente as medidas alternativas à prisão preventiva já fixadas pelo Juízo na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030960-36.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
CARLOS FREITAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal-MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 22/12/2023, com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crimes de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico.

Em suas razões, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, além da ausência de fundamentação idônea, aduz, ainda, que malgrado o Juízo
a quo
aduzir a necessidade da segregação cautelar do Paciente para garantir a execução de medidas protetivas, denota-se que o Paciente sequer foi intimado das Medidas Protetivas concedidas anteriormente.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. 196762672.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 197980685.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 199002676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030960-36.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação se ainda persistem os requisitos da prisão preventiva.

Depreende-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nas penas dos arts. 129, §13º e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do art. 69 do CP, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)Conforme apurado, a vítima Janete e o denunciado Carlos conviveram maritalmente por aproximadamente 09 meses. Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado, inconformado com o final do relacionamento, se dirigiu até a casa da vítima, arrancou a grade de ferro que protegia a janela da casa e desferiu-lhe golpes com o referido objeto, causando lesões no braço direito da ofendida, consoante se verifica do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 137793950. O acusado também a ameaçou de morte. De acordo com os relatos da vítima, Carlos já a agrediu em outras oportunidades.(...)”.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que na audiência de custódia realizada em 23 de dezembro de 2023, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, considerando a gravidade do fato e ameaça de morte, são estes os fundamentos invocados,
in verbis:

“ (...) Passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva. Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade (depoimentos dos policiais militares, boletim de ocorrência) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.

Consoante se depreende dos autos, a PM foi acionada via COPOM para atender a ocorrência onde a vítima asseverou que teria sofrido agressões física de seu ex-companheiro. Anoto que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência ou grave ameaça.

Registro ainda que prisão se afigura imprescindível para assegurar a execução de medidas protetivas (art. 42 Lei 11.340/2006). Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, III do CPP. De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia do cumprimento da medida protetiva aplicada aos autos nº 1003338-39.2023.8.11.0078, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Ademais, inobstante não haver informações de que foi intimado das medidas protetivas deferidas nos autos nº1003338-39.2023.8.11.0078, a vítima deixou claro que teme por sua vida e de sua filha, assim, bem como asseverou que foi agredida pela grade da janela.

Assim, diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado CARLOS FREITAS em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da liberdade, mediante cautelares.

Isso porque, não obstante o Juízo singular ter mencionado a necessidade da segregação cautelar ao Paciente para garantir a execução de medidas protetivas anteriormente fixadas, denota-se que o paciente não possuía conhecimento acerca de tais medidas, tanto é que nem fora denunciado pelo Ministério Público pelo art. 24-A da Lei 11340/2006, por não vislumbrar a caracterização do delito.

Além do mais, o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena igual a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica,
se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva,
in verbis:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Ademais, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, o paciente é primário e encontra-se preso há quase dois meses, além do fato narrado não evidenciarem gravidade exacerbada, pois foram pequenas escoriações no braço, consoante mapa topográfico para localização de lesões, circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontro, evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Assim, entendo que o caso não evidencia gravidade concreta ou risco iminente e efetivo à vida da vítima a justificar,
de pronto, a decretação da custódia preventiva
, de modo que julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, manter ao paciente as medidas alternativas à prisão
preventiva já fixadas pelo Juízo na origem:

“a)
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b)
Proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

c)
Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

d)
Proibição de frequentar a casa da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima

e)
Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores.”

Por esta razão, em dissonância com parecer, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva impingida ao paciente
Carlos Freitas
,
mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares impostas
na origem,
advertindo ao paciente que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4º, c/c artigo 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024